Tribunal: TJMT
Processo: 1027804-19.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027804-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (APELADO), NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Vera Lucia de Oliveira Bruno contra acórdão que rejeitou pretensão recursal relativa à cobrança de aluguéis por suposto usufruto de imóvel e veículo pertencentes ao acervo hereditário. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na análise de provas e fatos, especialmente quanto à habitação do imóvel pela Sra. Nilza Rita Leite e à oposição dos herdeiros em relação ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a utilização do imóvel e do veículo mencionados; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à reanálise de questões já decididas nem à manifestação de inconformismo da parte.

4.
O acórdão embargado analisou detidamente as provas relativas ao imóvel e
concluiu,
com base no relatório de desligamento da unidade consumidora emitido pela
Energisa
Mato Grosso, que a Sra. Nilza Rita Leite não usufruiu o bem após 2015. Quanto ao veículo, fundamentou que a incidência de aluguéis deveria ocorrer
a partir da determinação judicial para devolução, em 2019, devido à dilação probatória necessária ao caso.

5.
Não há omissão ou contradição, pois o acórdão abordou suficientemente as questões relevantes e apresentou fundamentação clara e coerente. A eventual discordância da parte com a decisão não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reforça que embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.
A solução integral da controvérsia com fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão.

3.
O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/201
5;
STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgad
o em 11/04/2022,
DJe
25/04/2022;
TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA BRUNO
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso da embargante
.

A embargante sustenta que o
decisum
padece de contradição e omissão, ao deixar de considerar fatos que, segundo alega,
foram incontroversos nos autos, apontando que a decisão n
ão teria considerado o fato de que a embargada declarou residir no imóvel até 2019
, o que é suficiente para
demonstrar a utilização exclusiva do bem pela embargada, ainda que o fornecimento de energia tenha sido desligado em 2015.

Ainda, sustenta que a
embargada/apelada

t
eria
ciência inequívoca da oposição dos herdeiros desde 2015, nos termos de manifestação processual apresentada naquele ano, de modo que o termo inicial para arbitramento dos aluguéis deveria ser fixado nessa data, e não a partir da ordem judicial de 2019.

Pede o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, modificando o resultado do julgamento objurgado.

O recurso é tempestivo.

Devidamente intimada, a Embargada deixou e apresentar suas contrarrazões
(Id.
255836684
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Como relatado, a Embargante sustenta a presença de omissão e contradição no acórdão proferido, ao passo que teria deixado de considerar
documentos acostados aos autos
que demonstravam a habitação do imóvel pela Sra. Nilza desde 2019, além de que aquela teria tomado conhecimento da oposição dos herdeiros em relação ao veículo desde 2015.

Do
decisum
objurgado, extrai-se o seguinte:

“[...]
I.
DO RECURSO INTERPOSTO POR VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO.

A apelante defende o desacerto da sentença ao considerar que NILZA ocupou o imóvel sub judice até o ano de 2015, sustentando que até o ano de 2019 a parte declarava ocupá-lo, apresentando cópias de documentos,
datado de 2019 e juntados
à Ação de Reconhecimento de União Estável nº 1052610-55.2019.8.11.0041, em que NILZA RITA LEITE declarava residir no imóvel, de modo que os herdeiros só tiveram acesso ao imóvel em maio/2020.

No tocante ao veículo, assevera que a cobrança de aluguéis deve incidir desde a oposição dos herdeiros, manifestada em 09/12/2014, quando requereram a busca e apreensão do bem nos autos da ação de inventário nº 0044107-38.2014.8.11.0041.

Pois bem.

Acerca da cobrança de aluguéis do imóvel localizado na Rua Sergipe, Quadra 109, nº 02, Bairro CPA II, no município de Cuiabá/MT, tenho que a pretensão da apelante não prospera.

Isso porque, para a incidência da contraprestação deve ser considerado o período de efetivo usufruto do imóvel em questão pela Sra. Nilza Rita Leite.

Nesse contexto, observo que,
dentre as provas acostadas à defesa da requerida, ela trouxe relatório da unidade consumidora do imóvel, emitido pela
Energisa
Mato Grosso, no qual consta que a unidade se encontrava desligada e sem faturamento desde fevereiro de 2015
.
Logo, ainda que a apelante defenda que apenas teve acesso ao imóvel em maio de 2020, as provas coligidas ao feito não
demonstram
, de forma satisfatória, o usufruto do bem comum pela apelada NILZA RITA LEITE durante o alegado período, não merecendo guarida o pedido formulado.

No que tange à incidência dos aluguéis sobre o veículo Fox 1.6 Plus, PLACA KAS 8852
, RENAVAM sob o nº 00126711577,
entendo que a manifestação de oposição não pode ser considerada o marco inicial para a cobrança
.

O pedido em questão, na forma como formulado, envolvia uma série de estimativas e potencialidades comuns, de interesse dos herdeiros e daquela que se declarou convivente, questões que dependiam de aferição e exigia dilação probatória,
tanto que houve intimação da parte contrária para se manifestar no feito e, apenas em 2019
, sobreveio deliberação judicial determinando a entrega do veículo à inventariante.

Por sua vez, ainda que o entendimento jurisprudencial se oriente no sentido de ser a data da efetiva oposição dos herdeiros o termo inicial para cobrança de aluguéis por usufruto do bem que integra o acervo hereditário
, no caso concreto, revela-se desproporcional a aplicação da tese diante da necessária análise minudente e dilação probatória que envolveu a ordem de restituição do veículo
, sem contar a morosa marcha processual que contribuiu para um maior decurso de tempo até a prolação da ordem de restituição, devendo os valores a título de aluguel incidir, portanto, a partir da ciência acerca da determinação para devolução do bem.

Desta feita, tenho que a pretensão recursal da Sra. VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
não merece acolhimento
.
[
...]”

Assim, em relação ao imóvel objeto da lide,
verifica-se que o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes nos autos, concluindo que a unidade consumidora de energia do imóvel foi desligada em 2015,
e, ainda
que a embargante sustente que a embargada teria declarado residir no imóvel até aquela data em outra ação judicial, tais elementos foram considerados insuficientes para desconstituir a conclusão acerca do período de efetiva utilização do bem.

No tocante ao veículo
Fox 1.6 Plus, PLACA KAS 8852
,
depreende-se do acórdão que, em que pese
a

argumentação da de que a ciência inequívoca da embargada teria ocorrido em 2015,
restou afastada a alegação diante da situação concreta dos autos,
por visualizar que a questão demandou
dilação
probatória que
só foi resolvida no ano de 2019, quando sobreveio
determina
ção para a
entrega do veículo
aos herdeiros.

Assim,
verifica-se que
a embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
.

Fica
a Embargante ciente
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025